Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-42.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0706807-42.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LTC CONTABILIDADE LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SITUADO NO SRL QUADRA 02 PROJECAO T PLANALTINA - DF DECISÃO DETERMINADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO Suspenda-se a tramitação dos presentes autos até a vinda da apelação conexa (APC no 0709603-06.2022.8.07.0005), diante do risco de decisões conflitantes. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator